Tribunal: TJBA
Processo: 8135147-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135147-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ESPÓLIO DE MOACY DE ALMEIDA MENDES e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA CONCEICAO DA LUZ, FERNANDA GUIMARAES NEVES, VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedente pedido formulado por espólio, condenando a ré à cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da negativa de cobertura baseada na alegação de uso off-label.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da recusa de cobertura de medicamento indicado por médico assistente, registrado na ANVISA, porém fora das indicações de bula (off-label), para tratamento de neoplasia grave, bem como a possibilidade de extensão dos efeitos patrimoniais da demanda ao espólio após o falecimento do beneficiário do plano.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, por estarem presentes impugnações específicas à sentença.

4. Não caracterizada a perda do objeto, pois remanescem os pedidos patrimoniais transmitidos ao espólio.

5. A negativa de cobertura fundada exclusivamente em uso off-label configura prática abusiva, notadamente quando se trata de fármaco registrado na ANVISA e indicado por médico assistente para doença coberta contratualmente.

6. O uso off-label não se confunde com tratamento experimental, sendo inadmissível a recusa de cobertura nesse caso.

7. A negativa injustificada de cobertura em situação de risco à vida configura ofensa à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

8. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes da Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, registrado na ANVISA, ainda que para uso off-label, é abusiva quando se destina ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 2. A negativa injustificada de cobertura médica em situação de gravidade enseja reparação por danos morais, ainda que o beneficiário tenha falecido no curso do processo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135147-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ESPÓLIO DE MOACY DE ALMEIDA MENDES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA